Tribunal: TJMT
Processo: 0018445-64.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018445-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NOVAES DOS SANTOS (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IRREGULARIDADES NOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE VIATURAS - DIVERGÊNCIA COM O RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO

- APROPRIAÇÃO E/OU DESVIO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO E/OU ALHEIO - PECULATO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DE JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os
depoimentos de 4 (quatro) policiais militares
, somados aos
Relatórios de Conferência de Viaturas e de Abastecimento,

“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O
peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse, ao passo que o peculato-desvio se configura quando confere destinação diversa da legalmente prevista (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Especial, vol. 3, 4.ª edição, Editora: Método, pp. 596 e 606).

Se
“comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a
autoria
e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [
peculato
], imperativa a manutenção da condenação imposta”
(TJMT, N.U 0008062-95.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018445-64.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

EDSON NOVAES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON NOVAES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0018445-64.2017.8.11.0042 - Código 478628), que o condenou por peculato a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto - art. 303 do CPM - (fls. 539/551).

O apelante alega que as provas produzidas não seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 568/582).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 585/598).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - Prática do crime de peculato perpetrado por Policial Militar (artigo 303, caput do CPM) - Pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto - Irresignação defensiva - absolvição do réu por falta de provas do cometimento do crime de peculato, invocando o princípio in dubio pro reo, com fulcro no artigo 439, “c” e “e” do Código de Processo Penal Militar - pretensão defensiva incabível - materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - declarações testemunhais (policiais militares e particulares) consistentes na fase inquisitorial e judicial - existência de provas suficientes de que o acusado era o responsável pelos abastecimentos detectados irregulares - relatórios de abastecimentos apresentando inconsistências nos abastecimentos - evidência de desvio de combustível - manutenção da condenação pelo crime de peculato-desvio - Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 605/645)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 510, ‘b’), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 511) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CPM, art. 123).

Consta da denúncia que:

“No decorrer dos anos de 2010 e 2011, na cidade de Juína -MT, o denunciado SUB TEN PM EDSON NOVAES DOS SANTOS desviou em proveito próprio ou alheio, bem móvel público, do qual tinham posse ou detenção em razão do cargo, consistente em combustível destinado para abastecimento das viaturas que compunham o 8ª Comando Regional da PMMT. [...]

Extrai dos autos, que em maio de 2012, a Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT recebeu um registro de protocolo noticiando que o acusado SUB TEN PM EDSON NOVAES DOS SANTOS praticou alterações no abastecimento das viaturas lotadas junto ao Comando Regional de Juína-MT, em especial, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2011, conforme se vê às fls. 04.

Assim, realizou-se uma vistoria nas VTR’s, bem como nos relatórios de abastecimentos, ocasião em que se confirmou irregularidades como: divergência entre o odômetro e o relatório de abastecimento; viaturas com o consumo médio extremamente baixo; velocidades médias excessivas, resultando em um gasto de combustível não condizente com a realidade apresentada (Relatório de Conferência de Viaturas - fls. 05/16).

Exsurge, ainda, que em alguns casos, como no veículo Fiat Pálio, placa NJR 5344 (fls. 06/07), o relatório apresentava quatro (4) abastecimentos em um mesmo dia (01/03/2011), resultando em um total dos abastecimentos de 209,9 litros no mesmo dia, sendo que a viatura em análise sequer saiu da cidade de Juína-MT. Além disso, no relatório consta alguns abastecimentos de 55 litros e 54,9 litros, sendo superiores a capacidade do tanque do veículo, o qual segundo o fabricante seria de 51 litros.

A mesma situação fora encontrada nos veículos Fiat Uno, placa NJU-0291 (fls.7/8); Chevrolet Blazer, placa NJM-5396 (fls. 8/9); Chevrolet Blazer, placa NJL-8716 (fls9/10); Volkswagen Parati, placa NPJ-3328 (fl.11); Mitsubishi L200, Placa NTY-7928 (fls. 11/12), ressaltando-se que as viaturas mencionadas encontravam-se sob responsabilidade do acusado SUB TEN PM EDSON NOVAES DOS SANTOS, cujo qual era designado para acompanhar os abastecimentos e manutenções das viaturas do CR-VIII e efetuar os lançamentos junto ao sistema da PMMT (fls.115-126v).

Da mesma forma, consta também, que a viatura Pálio Weekend, de placa JJQ-773, a qual pertence ao Batalhão de Polícia Militar de Juara-MT, mas que no período dos fatos se encontrava no município de Juína-MT aguardando manutenção na Oficina Padovam, fora utilizada para desviar combustível.

Ressai dos autos, que a viatura, após sua manutenção, foi devolvida ao município de Juara-MT com 11 mil quilômetros a mais registrado no sistema de abastecimento, assim como em relação ao registrado no odômetro do veículo, sendo alguns registros realizados enquanto a viatura estava no pátio da oficina Padovan em manutenção.

Há, portanto, indícios suficientes de que os denunciados SUB TEN PM EDSON NOVAES DOS SANTOS desviou em proveito próprio ou alheio, bem móvel público, consistente em combustíveis designados para abastecer as viaturas que compunham o 8ª Comando Regional, do qual tinham posse ou detenção em razão do cargo militar e, para isso, inseriram declarações falsas, em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar, consistente em lançamentos de abastecimentos no Posto Pretto e Pretto LTDA, junto ao sistema da PMMT.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o SUB TEN PM EDSON NOVAES DOS SANTOS pelas práticas dos crimes previsto no artigo 303, “caput” (peculato desvio) [...]”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – fls. 7/10).

O Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Relatório de Conferência de Viaturas de fls. 23/43, de 17 de Maio de 2011, foram encontradas as seguintes irregularidades em viaturas do Comando Regional VIII (Juína) – em síntese:

FIAT PÁLIO PLACA NJR5344

1ª - Tomando por base que esta viatura possui o tanque com capacidade para 51 litros de combustível, verificamos que no primeiro abastecimento o tanque foi completado. Desta forma em um período de aproximadamente duas horas e meia foram consumidos ao menos 48,7 litros, o que daria um consumo de 4,49 quilômetros por litro. Analisando o odômetro da viatura verificamos que neste período a viatura teria percorrido uma distância de 219 quilômetros, resultando uma velocidade média acima de 90 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juína podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta.

2º - Neste segundo caso temos quatro abastecimentos realizados no mesmo dia, todos no município de Juína. Inicialmente já podemos perceber que dois dos quatro abastecimentos excederam a quantidade máxima de 51 litros da viatura, despertando suspeição. Por fim verificamos que novamente a velocidade média apresentada pela viatura entre o primeiro e o quarto abastecimento foi incompatível com um ambiente urbano.

FIAT UNO - PLACA NJU 0291

Inicialmente percebemos que três dos quatro abastecimentos excederam a quantidade máxima do volume do tanque da viatura, que é de 48 litros, desde já levantando suspeição. Por fim cabe analisar o consumo de viatura. No primeiro e no último abastecimento relacionado percebemos que a quantidade de combustível seria suficiente para completar o tanque, sendo assim, podemos tomar estes abastecimentos como base para se aferir o consumo médio da viatura. A distância percorrida entre os abastecimentos foi dividida pela quantidade de combustível utilizado, ou seja, dos três últimos abastecimentos. O Resultado obtido é de 2,54 quilômetros por litro, valor este bem menor que o consumo médio apresentado no demonstrativo de abastecimento. Cabe ressaltar que a viatura em questão se trata de um Fiat Uno, modelo reconhecido exatamente pela economia de combustível apresentada.

CHEVROLET BLAZER PLACA NJM 5396

1º Analisando o odômetro da viatura verificamos que em um período de 2h24min a viatura teria percorrido uma distância de 185 quilômetros, resultando uma velocidade média de 77,08 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juina, podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta.

2º Neste segundo caso temos cinco abastecimentos realizados no mesmo dia, todos no município de Juína, já levantando suspeição haja vista que para que as informações sejam verídicas a viatura precisaria ter percorrido em um único dia 1162 quilômetros. Tomando por base a distância percorrida e o tempo. entre os abastecimentos, percebemos que a viatura apresentou uma velocidade média de 105,79 quilômetros por hora. Se tomarmos por base a distância e o tempo entre o terceiro e o quarto abastecimento a situação se agrava mais ainda. O cálculo da velocidade média entre o terceiro e o quarto abastecimento é de 140,41 quilômetros por hora, velocidade esta incompatível até mesmo com situações de viagem.

CHEVROLET BLAZER PLACA NJL8716

1º Analisando o odômetro da viatura verificamos que em um período de 2h24min a viatura teria percorrido uma distância de 247 quilômetros, resultando uma velocidade média acima de 102,91 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juína podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta.

2º Tomando por base a distância percorrida e o tempo entre os abastecimentos, percebemos que a viatura apresentou uma velocidade média de 76,98 quilômetros por hora, analisando que todos os abastecimentos se deram no município de Juína, podemos concluir que a viatura não estava em viagem. Desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta,

3º Analisando o odômetro da viatura verificamos que em um período de 4h27min a viatura teria percorrido uma distância de 691 quilômetros, resultando uma velocidade média acima de 155,28 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juína podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta. Cabe ressaltar também que a média de consumo se mostrou bem acima da média apresentada no demonstrativo de abastecimento.

VOLKSWAGEN PARATI PLACA NJP 3328

Percebemos que todos os abastecimentos realizados entre os dias 05 de janeiro a 05 de março de 2011 foram de exatos 50 litros de combustível. De acordo com o manual do veículo a capacidade de seu tanque, incluindo a reserva, é de 51 litros. Desta forma fica difícil de imaginar que em todos os abastecimentos a viatura tenhachegado ao posto de abastecimento, coincidentemente, com o tanque quase vazio a ponto que coubessem os 50 litros de combustível.

MITSUBISHI L200 PLACA NTV 7928

Analisando o odômetro da viatura verificamos que em um período de 52 minutos a viatura teria percorrido uma distância de 114 quilômetros, resultando uma velocidade média acima de 131,53 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juína podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta. Cabe ressaltar também que a média de consumo se mostrou bem abaixo da média apresentada no demonstrativo de abastecimento.

HONDA CBX 250 TWISTER - PLACA NTV JZK 9479

Assim como no caso da viatura Parati, os abastecimentos da viatura Honda CBX 250 Twister sempre apresentam a mesma quantidade de combustível, ou seja, dez litros.

FIAT PÁLIO WEEKEND - PLACA JJQ-7733

1º A viatura em questão pertencia ao Batalhão de Polícia Militar de Juara, porém se encontrava no município de Juína em manutenção na Oficina Padovan Veículos. Foi verificado que realmente havia uma divergência de aproximadamente 11.000 quilômetros entre o odômetro da viatura e a quilometragem constante no demonstrativo de abastecimento.

2º No transcorrer dos trabalhos também foi possível verificar que houveram abastecimentos realizados enquanto a viatura se encontrava em manutenção na Padovan veículos.

3º Entre as demais supostas irregularidades encontradas, percebemos nos demonstrativos de consumo que parte dos abastecimentos foram realizados com quantidade de combustível que excedem a capacidade do tanque do veículo, que, conforme manual do fabrícante, é de 51litros.

4º Analisando o odômetro da viatura verifícamos que em um período de 2h27min a viatura teria percorrido uma distância de 357 quilômetros, resultando uma velocidade média de 145,71 quilômetros por hora. Apesar da viatura provavelmente estar em viagem durante este período, haja vista que os abastecimentos foram realizados em cidades diferentes, gera suspeição a alta velocidade média apresentada.

5º Analisando o odômetro da viatura verificamos que em um período de 2h25min a viatura teria percorrido uma distância de 208 quilômetros, resultando uma velocidade média de 86,06 quilômetros por hora. Se verificarmos que ambos abastecimentos foram realizados no município de Juína podemos concluir que a viatura não estava em viagem, desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta.

6º Tomando por base a distância percorrida e o tempo entre os abastecimentos, percebemos que a viatura apresentou uma velocidade média de 65,35 quilômetros por hora, analisando que todos os abastecimentos se deram no município de Juína, podemos concluir que a viatura não estava em viagem. Desta forma fica extremamente duvidoso que sua velocidade média apresentada esteja correta. Cabe ressaltar ainda que se tomarmos por base somente o primeiro e o segundo abastecimento do dia a média de velocidade é de 94,65 quilômetros por hora, gerando ainda mais suspeição.

Ademais, o Relatório de Abastecimento - Período 01/05/2010 à 01/04/2011, de fls. 243/264-PDF, comprova que a maioria dos abastecimentos foram realizados nas empresas PRETTO e PRETTO LTDA.

A

corroborar a versão acusatória, tem-se o depoimento prestado durante o processo pela testemunha 1º Ten PM Alexandre Fontes Teixeira, a qual relatou que foi responsável pela confecção do relatório de conferência de viaturas (fls. 23/43-PDF), a partir do qual se levantou informações duvidosas acerca dos abastecimentos das viaturas que compunham o 8ª Comando Regional na cidade de Juína/MT, cujos pagamentos e acompanhamento eram de responsabilidade, na época, do acusado Sub Ten PM Edson Novaes dos Santos. Nesse sentido, eis as declarações da testemunha mencionada: [...]

Em sentido semelhante, tem-se, também, o depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha Maj PM Murilo Franco de Miranda, o qual é firme e coerente, e não deixa qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria do crime em questão. Senão, vejamos: [...]

Ainda, as testemunhas abaixo:

2º Sgt. PM Aliber Donato da Silva: [...]

3º Sgto PM. Esdra de Almeida: [...]

A partir dos depoimentos e relatórios supramencionados, é possível verificar que o réu desviou em proveito próprio ou alheio, bem móvel público, do qual tinha posse ou detenção em razão do cargo militar, consistente em combustíveis para abastecer as viaturas que compunham o 8ª Comando Regional.

Ademais, necessário esclarecer que o réu, quando ouvido perante a autoridade judicial, negou a prática delitiva, sob o argumento que as inconsistências nos abastecimentos se deu em razão da instabilidade da internet no posto de combustível à ocasião dos abastecimentos das viaturas, o que motivava passar o cartão de abastecimento em um único dia, para o devido pagamento.

Não se nega a possibilidade de problemas na internet nas cidades do interior de Mato Grosso, ainda mais quando relatado por algumas testemunhas. No entanto, insta ressaltar, que as irregularidades citadas nos relatórios vão muito além de instabilidades em internet, conforme já citadas anteriormente. Só a título de exemplo, temos o veículo Pálio Weekend, pertencente a polícia militar de Juara, que no sistema em tese percorreu 11.000 quilômetros no período que estava fazendo manutenção na cidade Juína, onde, em inspeção local pelo militar Franco, constatou-se que o citado veículo estava “estaleirado” fisicamente, porém, no sistema de abastecimento percorreu onze mil quilômetros.

Em relação a essa viatura pálio weekend, pertencente ao Batalhão de Polícia Militar de Juara-MT, na tentativa de justificar os onze mil quilômetros a mais registrado no sistema de abastecimento, asseverou que houve a troca de peças do veículo, a qual fora utilizada por um tempo pelo 8ª Comando Regional e, posteriormente, o veículo apresentou uma pane.

Ademais, resta cristalino nos autos que existem outros indícios ensejadores da prática manejada pelo Sub. Ten. Edson Novaes, conforme já citados acima, por exemplo: Palio NJR-5374; Uno NJU-0291; Blazer NJM-5396. Blazer NJL-8716; Parati NJP-3328; L200 NTY-7928 e Palio Weekend JJQ-7733
(pertencente a Juara),
sob responsabilidade do acusado.

Ante o exposto, a negativa de existência do crime, levada a efeito pelo acusado Sub Ten PM Edson Novaes dos Santos, não merece prosperar, visto que todo o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a persecutio criminis in judicio aponta para a prática do crime em questão, corroborando com a versão acusatória os depoimentos prestados pelas testemunhas sob o crivo do contraditório, os quais encontram-se em perfeita consonância. [...]

Assim sendo, terminantemente comprovada, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito em epígrafe, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem o réu Sub Ten PM Edson Novaes dos Santos, imperativa sua condenação pela prática do crime militar tipificado no artigo 303, caput, do Código Penal Militar. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito da justiça Militar - fls. 539/551).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Relatórios de Conferência de Viaturas (fls. 25/45) e de Abastecimento (fls. 245/266), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos
de Sebastião Pereira (policial militar - fls. 79/81),

Esdra Gideão de Almeida (policial militar - fls. 83/84), Alexandre Fontes Teixeira (policial militar - fls. 87/88), Vardir Pretto (proprietário de Posto de Combustível ‘Pretto e Pretto” - fls. 91/93), Hadriel da Silva Bizarella (proprietário da oficina - fls. 92/93), Luiz Claudio Monteiro da Silva (policial militar - fls. 95/97), Cristyano Cássio Gonçalves de Vasconcelos (policial militar - fls. 105/106), Jadir Metello da Costa (policial militar - fls. 115/116), Aliber Donato da Silva (policial militar - fls. 131/132), e o interrogatório de EDSON NOVAES DOS SANTOS (apelante – fls. 99/101).

Em Juízo, foram ouvidos
Aliber Donato da Silva (policial militar - fls. 326), Alexandre Fontes Teixeira (policial militar - fls. 327), Murilo Franco de Miranda (policial militar - fls. 328), Esdra Gideão de Almeida (policial militar - fls. 83/84), Vardir Pretto (proprietário de Posto de Combustível ‘Pretto e Pretto” - fls. 375), Hadriel da Silva Bizarella (proprietário da oficina - fls. 375),

Cleiton fabio de Araujo (testemunha – fls. 389), Hilton Campos (testemunha – fls. 430) e Wanderley Aparecido Vaz (testemunha – fls. 430),
assim como interrogado o apelante (fls. 411/413).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- entre os anos de 2010 a 2011, o apelante
EDSON NOVAES DOS SANTOS se apropriou e
desviou, em proveito próprio ou alheio, combustível destinado ao abastecimento das viaturas do 8ª Comando Regional da PM/MT - Regional Noroeste. O delito fora descoberto, depois que a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar recebeu informação anônima de que o apelante EDSON NOVAES DOS SANTOS [sargento da polícia militar], lotado no Batalhão da Polícia Militar localizado no Munícipio de Juína/MT, teria alterado o abastecimento de viaturas (fls. 7/10);

- Alexandre Fontes Teixeira (policial militar), na fase inquisitiva

e judicial relatou que
“foi transferido para Juína e foi determinado pelo Comandante Regional que fizesse um levantamento a respeito do abastecimento das viaturas [...]a primeira medida tomada foi tirar fotos dessas viaturas e dos odômetro das mesmas [...] foi solicitado extrato de abastecimento das viaturas de Juína, do início de 2010 até a data que começou o relatório, que através do chassi da viatura foi solicitado para a fabricante do veículo, que informasse qual seria o tipo, modelo e ano de fabricação do veículo, com essas informações procurou o manual do veículo na internet para verificar a capacidade do tanque de combustível do veículo, e com essas informações passou a comparar os abastecimentos, onde foram encontrado indícios de irregularidades nos abastecimentos, haja vista que, conforme relatório em anexo a portaria deste procedimento, muitos abastecimentos foram realizados acima da capacidade do tanque de combustível das viaturas, foi constatado também que alguns abastecimentos apresentavam média excessiva de consumo de combustível, em outros casos foi constatado que algumas viaturas apresentavam velocidade média excessiva, outras viaturas eram abastecidas sempre com a mesma quantidade de combustível. No caso específico da viatura pertencente ao Munícipio de Juara de placa JJQ7733, foram conseguidas na oficina credenciada (PADOVAN veículos) algumas ordens de serviço da qual constava a data entrada e de saída da viatura, sendo verificado que foram realizados alguns abastecimentos enquanto a viatura estava na manutenção. [...]
(fls. 87/88 - grifado). Em Juízo, narrou que:
“
aconteceu um fato envolvendo essa viatura de Juara né, que quando pegaram ela da mecânica é, tomaram conhecimento que o odômetro dela não condizia com o abastecimento feito através do sistema de abastecimento [...] fui até a oficina Padovam, que era a oficina que prestava serviço pra polícia militar de mecânica, e com a relação de todas as viaturas da sede do CR, eu pedi pra que eles me informassem a data de entrada e saída daqueles veículos na manutenção, também peguei junto à empresa Norbeoil, que era quem gerenciava o abastecimento da viatura da polícia militar [...] e pedi pra que eles me mandassem uma relação também daquelas placas de viatura né, de todo o abastecimento feito, no período de um ano, o extrato de abastecimento, nesse extrato vinha o dia que a viatura foi abastecida, a quantidade de combustível que foi colocada né, o horário que era [...]; com esses dois relatórios já foi possível verificar o que tinha algumas datas que a viatura supostamente estava na mecânica né, já que a mecânica informou que a viatura de placa x deu entrada no dia dez de janeiro, e saiu dia vinte de janeiro, havia abastecimento dela, por exemplo, no dia doze né, já foi um fator que chamou atenção; outro fator que chamou atenção é alguns abastecimentos acima da capacidade do tanque né; [...] a mesma viatura abastecia dez horas da manhã, depois abastecia onze horas da manhã, e o odômetro dela

rodou cento e cinquenta quilômetros, então, assim, dava a entender que a viatura, em uma hora, tem que ter rodado cento e cinquenta quilômetros, entre diversas outras inconsistências né, oscilações de consumo, e chamava atenção também o fato de que todos os abastecimentos ali, com raras exceções, eram feitos sempre pelo auxiliar administrativo da frota, o Sub Tenente Edson Novaes; [...] ele passava todos os cartões de abastecimento; eu estou dirigindo a viatura né, vou lá no posto, abasteço, coloco trinta litros, e saio, e posteriormente ele vai lá e passa os trinta litros entendeu [...] o cartão ficava com ele, ele ia lá e abastecia todas as viaturas [...]; tinha uma viatura que o abastecimento dela era fixo né, por exemplo, todo dia ela abastecia, [...] todo dia abastecia a mesma quantidade, todo dia o odômetro dela era lançado como se fosse uma moto que todo dia ela abastecia dez litros, e o odômetro dela era lançado cento e cinquenta quilômetros pra frente, por exemplo, todo dia, é impensável né que o veículo todo dia ande cento e cinquenta quilômetros redondo, [...] sobre os

veículos Fiat Uno, placa NJU-0291, Chevrolet Blazer, placa NJM-5396, Chevrolet Blazer, placa NJL-8716, Volkswagen Parati, placa NPJ-3328, Mitsubishi L200, Placa NTY-7928, encontravam-se sob responsabilidade do acusado Sub Ten PM Edson Novaes dos Santos, o qual era designado para acompanhar os abastecimentos e manutenções das viaturas do CR-VIII e efetuar os lançamentos junto ao sistema da PM/MT [...] eu fiz esse levantamento, encontrei essas né; [...] mas havia muitas informações duvidosas, por conta disso eu peguei esse relatório e encaminhei ele pro Coronel Costa [...]”
(fls. 507/510);

-
Murilo Franco de Miranda [policial militar], na tinstrução processual, narrou que a viatura pertencente ao batalhão de Juara
“um pálio weekend, ficou um tempo considerável na oficina, e obre a viatura de Juara, a informação que tínhamos é que estava parada aguardando peças, justamente pra resolver a pane mecânica; [...] o Comandante que assumiu parace que conseguiu arrumar a vitura e retornou ela pro nosso batalhão, quando o policial foi fazer o abastecimento constatou a diferença na quilometragem do ofometro com o que estava no sistema de abastecimento da empresa, essa diferença era exatamente 11.000km; [...]foi o que motivou o Comandante a devolver a viatura e sugerir a apuração, foi exatamente isso, se a viatura estava baixada na oficina não havia nada que justificasse o consumo de combustível;” (...) “o odômetro no sistema estará a mais, então nós acreditamos que de fato houve o desvio de combustível, o que motivou a apuração nossa foi exatamente nesse aspecto [...] fizemos um ofício informando o fato e devolvendo a viatura justamente pra apurar, porque, em tese o que leva a sugerir é que, como havia um cartão né, eles estavam consumindo o combustível da viatura com a viatura parada, então alguém ia no posto, passava o cartão, jogava a quilometragem fictícia; [...] no sistema ela apresentava x mais onze mil, a viatura no odômetro só x, então, assim, isso leva a crer que ela ficou parada, a viatura ficou parada, o veícul o né , porque de fato ela só tinha x, mas no sistema ficaram abastecendo essa viatura todos os dias, ou várias vezes, não sei se todos os dias mas várias vezes [...]; ela foi pra oficina, ela estava em pane, ele foi pra oficina, ela tava com problema [...] mas a informação que eles nos passavam, porque a gente precisava da viatura pro nosso trabalho diário, é que a viatura estava baixada, então todas as vezes que nós solicitávamos a viatura, eles nos trazia essa informação, olha a viatura está baixada”
(fls. 328);

- Esdra Gideão de Almeida [policial militar], em Juízo, corroborou o depoimento do policial militar Murilo Franco de Miranda sobre a divergência entre a quilometragem e o abastacimento da viatura Palio Weekend, enquanto estava na oficina para conserto (fls. 83/84);

- Aliber Donato da Silva [policial militar], extrajudicialmente, informou que
“quando do abastecimento das viaturas da PM, teve problemas com internet relacionados ao sistema de abastecimento teve problemas envolvendo intemet várias vezes, mas não chegou a produzir nenhum documento para a CALP por não ser o responsável pelo setor, mas sim estar somente auxiliando [...] quanto tinha problema tinha que aguardar o retorno da internet para então lançar o abastecimento no sistema; algumas vezes não era possível lançar os abastecimentos no mesmo dia”
(fls. 131/132);

- Jadir Metello da Costa [policial militar], na fase inquisitiva, destacou que

“assumiu o Comando no dia 25 de Fevereiro de 2011, substituindo o Cel PM Monteiro, e fez questão de fazer alguns levantamentos a cerca do patrimônio, armamento e viaturas do comando regional VIIl, para subsidiar o relatório de assunção de comando, e nomeou comissões para realizar esses levantamentos, e a frente da comissão de abastecimento e manutenção de viaturas ficou o 1° Ten PM Fontes, foi concluído os trabalhos da comissão, ficando evidenciado a suspeição de irregularidades [...]”
(fls. 115/116);

- Vardir Pretto (proprietário de Posto de Combustível ‘Pretto e Pretto”), no Comando Regional VI, narrou que
“hoje o posto não é credenciado para o abastecimento das viaturas da PM, que na época em que o Cel PM Monteiro comandava o CR-VIII os abastecimentos das viaturas da PM por algum tempo foram realizados nos Posto Pretto e Pretto; [...]

o motorista da viatura chegava com o cartão da viatura, e era estipulada uma quantidade X de litros por viatura. [...] tinha problemas com a comunicação, internet e sistema de abastecimento [...] até hoje ainda tem esse problema. [...] quando o sistema ficava fora do ar, o abastecimento era feito somente quando o sistema voltava, ou quando a empresa ligava para o funcionário do posto autorizando o abastecimento. [...] os Sindicados eram clientes do Posto e ainda hoje tanto o Cel PM Monteiro, quanto o Sargento ainda são clientes do Posto de Combustível. [...] essas denúncias são infundadas, haja vista o Cel PM Monteiro e o Sargento terem prestigio diante da sociedade, pois o sistema não permite a adulteração no abastecimento [...]”
(fls. 91/93);

-
Luiz Claudio Monteiro da Silva (policial militar), asseverou que
“era cliente do Posto Pretto e Pretto antes das viaturas da PM começarem a abastecer nesse posto; [...] com relação ao abastecimento de viaturas, periodicamente havia problemas com a internet, o que ocasionava problemas com o sistema de abastecimento no posto; [...] a respeito da viatura Palio Adventure, placa JJQ-7733 que veio de Juara e estava numa oficina para reparos e foram realizados abastecimento enquanto a viatura estava na oficina, não se lembra do fatos, o responsável pelas viaturas era o 1º Sgt PM EDSON NOVAES”
(fls. 95/97);

-
EDSON NOVAES DOS SANTOS (apelante), tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a prática delitiva; admitiu que era responsável pelo controle de abastecimentos e manutenções das viaturas policiais; alegou que teve problemas com internet relacionados ao sistema de abastecimento, mas não formalizou qualquer comunicado, enviou documento, tampouco e-mail relatando esses problemas à “CALP” ou ao responsável pela logística de transporte da Polícia Militar (fls. 99/101 e fls. 411/413).

Dito isso, vejamos.

O policial militar Alexandre Fontes Teixeira
relatou, coerentemente, tanto em sede policial quanto em Juízo, as irregularidades nos abastecimento de combustível em 8 (oito) viaturas da polícia militar [
Fiat Pálio, placa NJR 5344 -

Fiat Uno, placa NJU 0291 - Chevrolet Blazer, placa NJM 5396 - Chevrolet Blazer Placa NJL 8716 - Volkswagen Parati, placa NJP 3328 - Mitsubishi L200, placa NTV 7928 - Honda CBX 250 Twister, placa JZK 9479 - Fiat Pálio Weekend, placa JJQ 7733
], sob a responsabilidade do apelante
EDSON NOVAES DOS SANTOS,
no período compreendido entre os anos de 2010 e 2011, consubstanciadas no abastecimento do mesmo veículo, diversas vezes, no mesmo dia; quantidade de combustível superior à capacidade do tanque; e abastecimento de veículo no período que se encontrava em oficina mecânica, para conserto.

Essas narrativas [policial militar supracitado
Alexandre Fontes Teixeira] estão corroborado pelas declarações dos agentes públicos Murilo Franco de Miranda, Esdra Gideão de Almeida e
Jadir Metello da Costa
, os quais também descreveram as divergências entre a quilometragens e o abastacimento das viaturas.

Frise-se, ainda, que o veículo
Fiat Pálio, placa NJR 5344, foi
abastecido 4 (quatro) vezes no mesmo dia; a viatura
Fiat Uno, placas NJU 0291 foi abastecida com mais de 53 (cinquenta e três) litros, embora a capacidade de seu tanque
seja de 48 litros; ao passo que a viatura
Fiat Pálio Weekend, placas JJQ 7733, registrou divergência de aproximadamente 11.000km entre o odômetro e a quilometragem constante no demonstrativo de abastecimento, embora encontrava-se para conserto, na
Oficina Padovan Veículos
, consoante
Relatório de Conferência de Viaturas (fls. 25/45)
.

A escusa do apelante no sentido de que nem sempre conseguia lançar os abastecimento no dia realizado, devido aos problemas de
internet
, não se mostra razoável, visto que as inconsistências não se referem apenas às datas dos lançamentos, mas de quantidades superiores às capacidades dos tanques de combustível, bem como ao abastecimento de veículo [Fiat Pálio Weekend, placas JJQ 7733] parado por problemas mecânicos [
Oficina Padovan Veículos]
.

Atente-se que o próprio apelante afirmou não ter reportado qualquer problemas relacionados à transmissão de informações, via
internet
, seja aos superiores hierárquicos
ou ao responsável pela logística de transporte da Polícia Militar
, por ofício e/ou e-mail.

Nesse quadro, os depoimentos de 4 (quatro) policiais militares [
Alexandre Fontes Teixeira, Murilo Franco de Miranda, Esdra Gideão de Almeida e
Jadir Metello da Costa], somados aos
Relatório de Conferência de Viaturas (fls. 25/45) e Relatório de Abastecimento (fls. 245/266),

“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Com efeito, o peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse, ao passo que o peculato-desvio se configura quando confere destinação diversa da legalmente prevista (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Especial, vol. 3, 4.ª edição, Editora: Método, pp. 596 e 606).

Se
“comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a
autoria
e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [
peculato
], imperativa a manutenção da condenação imposta”
(TJMT, N.U 0008062-95.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.5.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
PECULATO
(CPM , ART. 303, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEL - DESVIO DE
COMBUSTÍVEL
PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PECULATO
CULPOSO - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA A ELEMENTAR DO TIPO - RECURSO DESPROVIDO. No
peculato
, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado, o que ficou provado nos autos.”
(AP N.U 0004815-14.2012.8.11.0042 Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022